Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
2. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades do alimentado, deve ser diminuída a verba alimentar fixada na sentença, a fim de prestigiar o princípio do melhor interesse da criança, sem comprometer a subsistência do alimentante.
3. Apelo parcialmente provido.